Tribunal: STF
Processo: ARE 1323523
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS-PRÊMIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Formiga/MG, pelo qual concluído parcialmente procedente o recurso inominado interposto pela agravada “para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento correspondente a 03 (três) meses de férias-prêmio não usufruídas pela autora, conforme a média da remuneração no momento de aquisição do benefício, corrigindo-se monetariamente os valores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/7, com redação dada pela Lei 11.960/09, a partir da citação” (fl. 6, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que servidor temporário não faz jus à “indenização de férias prêmio não gozadas” (fl. 10, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega tratar-se “de análise de direitos a serem concedidos a servidores temporários” (fl. 10, e-doc. 12).
    Salienta “não se sustenta(r) a afirmação de ausência de prequestionamento, pois a matéria de defesa consiste, exatamente, na violação à Carta Magna e à jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 12). 
    Ressalta haver “decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal que nega o direito a indenização pelas férias prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela LC/100, razão pela qual merece provimento o presente agravo, eis que preenchidos todos os requisitos para admissão do recurso extraordinário, o mesmo deve ser admitido” (fl. 12, e-doc. 12).
    Pede “1) o sobrestamento dos autos; 2) por restar totalmente preenchidos os requisitos de admissão do recurso, eis que atendidos os pressupostos regimentais e constitucionais, o provimento do presente agravo” (fl. 13, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    6. A Turma Recursal de origem assentou:
    “O inconformismo da recorrente se prende, em essência, aos seguintes argumentos: i) não poderia o estado eximir-se de suas obrigações decorrentes da contratação ilegal, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e do direito adquirido, o que daria causa a enriquecimento ilícito por parte do estado; ii) ademais, deveria o recorrido ser condenado ao pagamento pelo período de licença prêmio adquirida e não gozada, sem incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o montante indenizatório, com base em sua remuneração percebida no mês anterior ao seu desligamento. 
    A recorrente insiste desde a exordial que exerceu carreira de servidora pública temporária no Estado de Minas Gerais até dia 31 de dezembro de 2015, quando foi desligada pela declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 478. Entretanto, durante o vínculo administrativo com o Estado de Minas Gerais, a autora aduz que teria adquirido o direito de gozar por 03 (três) meses de férias prêmio e que não teria fruído desse direito. Por consequência, teria o direito de receber o valor referente em espécie, sob pena de enriquecimento ilícito pela Administração. (...)
    é importante ressaltar que, de acordo com o art. 31, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício” (fl. 2-4, e-doc. 7).
    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.085.810-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    Em processos análogos à espécie vertente, em que Minas Gerais foi recorrente e agravante, confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.305.432, de minha relatoria, DJe 15.2.2021, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.311.514, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.3.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora